Tribunal: TJES
Processo: 1044343-67.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1044343-67.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

APELADO: ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELET SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/1973. NATUREZA HÍBRIDA DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida após acolhimento de embargos de declaração, que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da primeira requerida, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos autos de medida cautelar ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual diploma legal — CPC/1973 ou CPC/2015 — rege a fixação dos honorários advocatícios no caso, à luz da data de prolação da sentença original; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve ocorrer por percentual sobre valor da causa ou por apreciação equitativa, diante da ausência de condenação líquida e da natureza da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o CPC/1973, por ser este o diploma vigente à época da prolação da sentença originária (2011), nos termos do princípio do
tempus regit actum
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (EAREsp 1.255.986/PR).

A sentença proferida em sede de embargos de declaração, em 2022, possui natureza integrativa e não inaugura novo marco temporal para a aplicação das regras processuais sobre honorários.

Na vigência do CPC/1973, a regra geral (art. 20, § 3º) autoriza a fixação de honorários entre 10% e 20% do valor da condenação; porém, quando inexistente condenação ou sendo esta inestimável, aplica-se o art. 20, § 4º, permitindo o arbitramento por equidade.

A ação cautelar em questão é de natureza instrumental e não possui condenação em valor líquido, tampouco proveito econômico claramente quantificável, o que afasta a aplicação do critério percentual sobre valor da causa.

Considerando o tempo de tramitação do feito (desde 1995), o grau de complexidade e a atuação profissional ao longo de quase três décadas, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, em valor fixo razoável.

O arbitramento por equidade atende ao princípio da proporcionalidade, evitando onerar desproporcionalmente a parte vencida diante da inexistência de condenação patrimonial em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 à fixação de honorários advocatícios quando a sentença originária foi proferida sob sua vigência, ainda que tenha sido posteriormente complementada por embargos de declaração julgados na vigência do CPC/2015.

Na ausência de condenação líquida ou valor de causa representativo do real proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério da equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.

A natureza instrumental da medida cautelar e a ausência de condenação em desfavor da parte vencida justificam o arbitramento dos honorários advocatícios em valor fixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 14, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.03.2019, DJe 06.05.2019 (Tema Repetitivo 1.076).
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.657.468/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VALE S. A.

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 305) que, nos autos da medida cautelar movida em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S. A.
e
Estado do Espírito Santo
, julgou procedentes os embargos de declaração opostos em face da sentença de fls. 279-283, e lhe acrescentou o seguinte: “condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da primeira requerida (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 13946252), a apelante sustenta, em síntese, que

os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados com suporte no critério da equidade, diante da ausência de valor de condenação e em razão da vigência, à época da sentença, do CPC/1973.

Em sede de contrarrazões, a apelada sustenta a aplicação do CPC/15 ao presente caso, afirmando que, embora não haja valor líquido definido, a apuração será feita na fase de liquidação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao capítulo decisório que condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

1. Da aplicação do CPC/73 à sentença que condena a apelante ao pagamento de honorários

Inicialmente, questiona-se a aplicação do CPC/15, como fundamento para a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a sentença “originária” (fls. 279-283) foi proferida sob a égide do CPC/73.

Nesse sentido, o princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação imediata da lei processual nova aos processos em curso, respeitando os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), em seu artigo 14, consagra essa regra ao dispor que “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Contudo, com relação a honorários advocatícios sucumbenciais, sua natureza jurídica deve ser levada em consideração. Embora inseridos em norma processual (CPC), o STJ tem compreendido que eles possuem natureza híbrida, ou seja, são tanto processuais quanto materiais. Esse entendimento implica que o marco temporal para a definição da lei aplicável não é a data do ajuizamento da ação, mas sim a data da prolação da sentença que os fixou.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no sentido de que a lei a ser aplicada na fixação dos honorários advocatícios é aquela
vigente na data da sentença ou do acórdão que os estabelece
. Essa posição foi firmada, por exemplo, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, que serviu de precedente para o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 da Corte.

No caso em tela, a sentença original foi proferida em 2011, sob a égide do CPC/73, e a sentença que “re-fixou” os honorários, após a oposição de embargos de declaração, foi proferida em 2022, já sob a vigência do CPC/15.

Diante desse cenário, a jurisprudência do STJ é categórica ao entender que
prevalece
o diploma legislativo aplicável ao tempo
da sentença original
, que efetivamente fixou os honorários sucumbenciais. O precedente do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1657468/DF é elucidativo. Nesse caso, mesmo que o Tribunal de origem tenha reformado a sentença sob a égide do CPC/2015, o STJ manteve a aplicação das regras do CPC/73 para os honorários, sob o argumento de que a sentença inicial que os fixou foi prolatada sob a lei anterior. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. MARCO TEMPORAL. DATA DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. "(...) 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior" (EAREsp n. 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos Edcl no Recurso Especial nº 1.657.468/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/5/2020)

Isso significa que a "nova sentença", proferida em 2022, resultante dos embargos de declaração, não deve ser considerada um novo ato que reinicia a contagem temporal para a aplicação da lei que dispõe sobre honorários. Ela é, em essência, uma
integração ou retificação da decisão original, de 2011
. O direito aos honorários e a sua forma de cálculo nasceram e se consolidaram no momento da prolação da sentença primária, em 2011, sendo, portanto, o CPC/73 aplicável ao presente caso.

2. Da possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais “por equidade”

Acerca da modalidade de arbitramento dos referidos honorários sucumbenciais, é cediço que, sob a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, via de regra, estes serão fixados em percentual determinado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por outro lado, nas causas em que o valor da causa for muito baixo ou inestimável, bem como quando
não houver condenação
ou vencida a Fazenda Pública, o art. 20, § 4º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 3º do mesmo dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 3º, do mesmo dispositivo, justamente porque é irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

No caso em apreço, estamos diante de uma ação cautelar que versa sobre a base de cálculo do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), julgada improcedente em face da ora apelada, por não ser credora do tributo em comento. Inexiste, portanto, valor de condenação. Igualmente, a ação cautelar, por sua natureza instrumental e acessória, não possui, em regra, caráter condenatório principal, ainda que possa gerar efeitos patrimoniais indiretos.

Dessa forma, afastando-se a aplicação da regra prevista no § 3º do artigo 20 do CPC/73, pois não há condenação e a ação sequer é de natureza condenatória
stricto sensu,
a fixação dos honorários deve, portanto, ocorrer com base no critério da
equidade
, conforme o § 4º do mesmo diploma legal.

Importante salientar que o proveito econômico objeto da presente demanda torna-se incalculável por algumas circunstâncias: (i) o valor da causa foi fixado, exclusivamente, para fins fiscais, sem constar, dos autos, cálculos que demonstrem estar diretamente associado ao proveito pleiteado; e (ii) a condenação, capaz de gerar efeitos patrimoniais, se deu somente com relação à primeira requerida da ação cautelar, não atingindo a ora apelada que, pelo contrário, sagrou-se vencedora.

Nesse contexto, com fundamento no grau de zelo dos patronos e na exigência de tempo significativo dos advogados na prestação de seus serviços, uma vez que a presente ação remonta a 1995 (aproximadamente 30 anos), a sentença objurgada deve ser reformada neste ponto para que a apelante seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e a ela

dou
provimento,
para reformar a sentença objurgada, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela apelante sejam arbitrados por apreciação equitativa, fixados no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.